Tribunal: CARF
Processo: 10120.723415/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723415/2012-94
ACÓRDÃO
2002-010.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSMAR PIRES MARTINS JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o,
2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do
próprio contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovado.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No
33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da
declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte. A declaração entregue após o início
do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto aos argumentos relativos às
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723415/2012-94
2
alegações de violação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da isonomia e
incidência do princípio da insignificância, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 57 a 62, relativa ao Imposto de Renda
de Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009 que formalizou a exigência
do crédito tributário assim discriminado:
Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904)...........R$12.908,08
Multa de Ofício.......................................................R$9.681,06
Juros de Mora (até 29/2/2012)................................R$2.532,56
Total........................................................................R$25.121,70
Na revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, procedeu-se ao
lançamento de ofício do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas
conforme demonstrativo de fl. 61, momento em que foram detectadas as
seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas (R$26.105,00), de
instrução (R$2.708,94) e de previdência privada (R$18.124,51), por falta de
comprovação.
Cientificado do Lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 na
qual alega que as despesas médicas correspondem a tratamentos próprios, de sua
esposa e de um dos filhos, a previdência privada está de acordo com os limites
legais estabelecidos e a despesa com instrução corresponde a gastos com a
educação dos filhos Diogo e Gustavo Bringel.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723415/2012-94
3
Encaminharam-se os autos à unidade de origem para exame da matéria de fato,
consoante previsão da Instrução Normativa RFB no 958/2009.
De acordo com o Termo Circunstanciado de fls. 72 a 75 a autoridade revisora
acatou totalmente a despesa com contribuições à previdência privada no valor de
R$18.124,51, parcialmente as despesas médicas no valor de R$20.912,00 e
manteve a glosa de despesa com instrução.
A glosa de despesa médica com a UNIMED foi mantida no valor de R$5.193,00 por
falta de comprovação e a dedução com instrução não foi acatada por se referir a
curso de idiomas, o que não encontra previsão na legislação tributária.
Com isto o imposto lançado foi retificado passando de R$12.908,08 para
R$2.173,03.
Cientificado do resultado da revisão, o interessado teceu várias considerações
acerca do que seria constrangimento imposto pela fiscalização tributária ao seu
trabalho como pesquisador no serviço público de Goiás. Segundo afirma a
autoridade tributária cumpre nefasto papel de agente de coação ao seu exercício
profissional.
A fiscalização não teria observado os completos termos da impugnação
apresentada nem dos documentos juntados anexos a ela de modo que ao revisar
o lançamento ainda insistiu na manutenção de glosa de despesa médica.
Informa que tanto ele quanto a esposa declararam despesas com plano de saúde,
cujo desembolso no ano de 2009 foi de R$11.544,84 e que foram pleiteados os
valores de R$6.155,00 por ele e R$1.924,14 por ela, quantias inferiores ao que
teriam direito de deduzir.
Quanto à manutenção da glosa de despesa com instrução de dependentes
também considerou abusivo o procedimento fiscal porque a despesa declarada
não correspondente somente a curso de idioma, mas também aos pagamentos ao
Colégio Vida Ltda pertinentes a Diogo Bringel Pires.
Ao final pugnou pelo cancelamento da exigência fiscal remanescente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/04/2017, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da capacidade contributiva
b) violação ao princípio da isonomia;
c) incidência do princípio da insignificância;
c) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
d) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
e) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
f) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723415/2012-94
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega a ocorrência de violação aos
princípios constitucionais da capacidade contributiva, da isonomia e incidência do princípio da
insignificância.
No que tange às alegações em questão, ressalta-se que não compete à autoridade
administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois
essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional
Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade. Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse sentido, conheço parcialmente do recurso, dele não conhecendo quanto aos
argumentos relativos às alegações de violação aos princípios constitucionais da capacidade
contributiva, da isonomia e incidência do princípio da insignificância, por se tratar de matéria de
cunho constitucional, cuja apreciação é vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2.
Do Mérito
Primeiramente, cabe esclarecer que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Goiânia emitiu Termo Circunstanciado (fls. 72/73), onde foram restabelecidas parcialmente
dedução de despesas médicas no valor total de R$ 20.912,00 (Unimed – R$ 962,00 e Ivana B.
Barbosa – 19.950,00) e integralmente dedução de despesas de previdência privada e Fapi de R$
18.124,51.
Portanto, a lide ora posta está restrita as infrações dedução indevida de despesas
médicas Unimed – R$ 5.193,00 e dedução indevida de despesa com instrução de R$ 2.753,50 .
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723415/2012-94
5
cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direitPor sua vez, o “caput” do artigo 73,
do RIR/1999 estabelece que:Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999
estabelece que:o de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Da leitura do art. 80, anteriormente transcrito conclui-se que as despesas médicas
que podem ser deduzidas são aquelas relativas ao titular da Declaração e a seus dependentes,
devidamente informados na Declaração de Ajuste Anual. A legislação não deixa dúvida quanto a
isso.
A despesa com plano de saúde aqui examinada corresponde aos gastos declarados
do contribuinte com a UNIMED no valor de R$6.155,00. A unidade revisora acatou o valor de
R$962,00 e manteve a glosa de R$5.193,00.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte não declarou em sua DIRPF
dependentes (fls. 47/51), logo as despesas médicas com plano de saúde Unimed dedutíveis são
aquelas efetuadas com o próprio contribuinte.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723415/2012-94
6
Logo, a glosa da despesa médica com o plano de saúde Unimed, no valor de R$
R$5.193,00, deve ser mantida, conforme consta na decisão de piso, pois o contribuinte não
demonstrou tratar-se de despesas médicas próprias.
Em relação à dedução de despesas com instrução, o Regulamento do IRPF, Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").grifo nosso
Conforme legislação acima citada, só são passiveis de dedução na declaração de
ajuste anual as despesas de instrução próprias e de seus dependentes. O limite anual individual
para o ano-calendário em questão é de R$ 2.708,94.
Tendo em vista que, em sua DIRPF objeto do lançamento fiscal, não constam
dependentes do contribuinte, logo só seria possível deduzir as despesas com instrução do próprio
contribuinte, logo não há reparo a ser feito na decisão a quo, pois não consta nos autos
documento que comprove despesa com instrução
Quanto ao pedido de retificação de declaração para alterar as deduções declaradas
por ele é incabível, neste momento, pelo que dispõe o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional
– CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
“Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.”(Grifou-se)
Aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não se acolhe o pedido de retificação de declaração, formalizado por
meio recurso voluntário ao lançamento.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.045 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723415/2012-94
7
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo quanto aos argumentos relativos às alegações de violação aos princípios
constitucionais da capacidade contributiva, da isonomia e incidência do princípio da
insignificância, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 166
DF CARF MF
Original